Tribunal: TJMT
Processo: 1024380-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por OLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n.o 296/2008, 0000502-77.1993.8.11.0041, Códigos 96794 e 11699624, em que ocorreu a condenação dos Agravados, AQUARIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME, ANILDO LIMA BARROS e JOEL SILVA DE MAGALHÃES, à importância de R$ 4.947.271,96 (quatro milhões e novecentos e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), INDEFERIU o pedido para que a Prefeitura Municipal de Cuiabá fornecesse os endereços atualizados dos bens penhorados, a fim de que fossem avaliados e enviados para leilão para pagamento dos danos acarretados.
Em síntese, o Agravante alega que “(...) em 19/04/1993 ajuizou a presente AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO, contra a primeira ré, e ganhou indenização por danos morais e materiais, que hoje perfaz o valor de R$4.947.271,96 (Quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos)”; que “(...) Desde o ano de 1996, o autor vem tentando receber dos réus os valores que lhe foram arbitrados via sentença e via recurso de apelação transitado em julgado em 17 de junho de 1996”; que “(...) mesmo tendo inúmeros bens imóveis penhorados nos autos processuais, a execução se encontra se arrastando infinitamente, posto que os oficiais de Justiça não encontram os bens e quando os encontram, não fazem a avaliação dos mesmos para irem a leilão”. (ID. Num. 67221487 – pág. 1 e 2)
Destaca que despacho anterior determinou que o Agravante apresentasse dos endereços atualizados de todos os imóveis penhorados, e também a atualização dos cálculos de liquidação de sentença, sob pena de suspensão do feito, motivo pelo qual a patrona do Agravante deslocou-se por inúmeras vezes na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, e solicito as informações necessárias, mas não conseguiu todos os endereços, uma vez que o funcionário da prefeitura informou que somente poderia fornecer os dados por ordem judicial.
Salienta que a Magistrada da 4a Vara Cível “(...) protelando o andamento do feito, pois até hoje sequer determinou fossem avaliados os bens imóveis cujos endereços foram atualizados pela patrona do autor em 2012, e inclusive frente aos documentos de fls. 606 a fls. 617 dos autos processuais, informou ao MM. Juízo os endereços atualizados que havia conseguido e que os demais somente seriam fornecidos por ordem judicial. Entretanto, durante a pandemia covid 19, quando todos os órgãos da prefeitura se encontram fechados não temos acesso a eles, novamente em despacho abusivo determinou a magistrada “a quo” que fossem atualizados os cálculos e fornecidos novamente os endereços dos bens penhorados a serem avaliados, protelando ainda mais o andamento do processo”; e “(...) Como a patrona do autor dra. Maria Deise Torino esteve inúmeras vezes na Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, e conseguiu vários endereços dos imóveis pertencentes aos réus no ano de 2012, conforme comprovam os documentos de fls. 604 a fls. 617 dos autos processuais físicos, que foram anexados aos autos desde 22 de agosto de 2012, requereu fossem aproveitados os endereços conseguidos com muito esforço junto a prefeitura de Cuiabá, constantes dos autos processuais, para realizar a penhora e a avaliação dos bens dos réus e finalmente chegar ao leilão de bens, para dar ao autor o que é justo”. (ID. Num. 67221487 - Pág. 2)
Frisa que “(...) não se sabe o motivo pelo qual a gestora da 4a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, Sra. Marcia Suzana Chupel não atualizou nos mandados judiciais de avaliação os endereços dos imóveis de fls. 604 a fls. 617 dos autos processuais físicos, documentos da prefeitura dos imóveis pertencentes aos executados, que foram anexados aos autos desde 22 de agosto de 2012, será que com intuito protelatório de continuar a demanda e ajudar aos executados a não pagarem o que devem ao autor, se negando a constar nos mandados de avaliação os endereços atualizados dos imóveis pertencentes aos réus com os documentos supracitados, talvez para procrastinar ainda mais a demanda, que continua se arrastando por mais de vinte e sete anos, eis que foi protocolada nesta Justiça em 28/04/1994, via protocolo 1993/2236 e para prejudicar o exequente de receber os seus direitos indenizatórios no caso em concreto”. (ID. Num. 67221487 - Pág. 3)
Traz a lista atualizada dos bens que o Agravante informou ao Juízo “a quo” para serem avaliados, posto que já estão penhorados, no ano de 2012, e que até hoje não foram avaliados: “a) Imóvel localizado na de R. Francisco de Lima e Silva, R. 07, Qd. 0018, lote 0007, Jardim Universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-360, conforme comprova o documento de Arrecadação Municipal, da Secretaria Municipal de Fazenda de fls. 606 dos autos processuais físicos. Inscrição na Prefeitura 01.345.002.0252.001. Consta tal imóvel em nome de Anildo Lima Barros. b) Imóvel localizado na R. T. Cohrano Univ, Alm, 0, Qd. 18, Lote 0011, Jardim Universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-000, de acordo com o DAM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL de fls. 607 dos autos processuais físicos. Consta tal imóvel em nome de Anildo Lima Barros. c) Imóvel localizado à Rua Francisco de Lima e Silva, 0, Qd. 0018, Lote 0006, Jardim Universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-360, Cuiabá, MT, documento de fls. 608 dos autos processuais físicos de propriedade de Anildo Lima Barros. d) Imóvel localizado na T Cohrano Univ, ALM, 0, Qd. 0018, L0009, Jardim universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-000, Cuiabá, MT, imóvel de propriedade de Anildo Lima Barros, fls. 609 dos autos físicos. e) Imóvel localizado na T Cohrano Univ, ALM, 0, Qd. 0018, L0010, Jardim universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-000, Cuiabá, MT, imóvel de propriedade de Anildo Lima Barros, fls. 617 dos autos físicos. f) Um imóvel localizado na Av. Presidente Costa Marques, n. 74, apto. 501, Cuiabá, MT, doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 e fls. 615 dos autos processuais físicos. g) Um imóvel localizado na Av. Presidente Costa Marques, n. 74, apto. 502, Cuiabá, MT, doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 e 616 dos autos processuais físicos. h) Imóvel situado na R. 45, n. 09, Jardim Boa Esperança, Cuiabá, MT, doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 dos autos processuais físicos. i) Imóvel situado na Av. São Sebastião, Q. 03, lote 20, conforme doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 dos autos processuais físicos. j) Imóvel situado na R. 24 de Outubro, n. 37, Bairro da Goiabeira, Cuiabá, MT, CEP: 78020-000, conforme comprova o documento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de fls. 611 dos autos processuais físicos. k) Imóvel apartamento situado na R. Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 315, apto. 701, Bairro Popular, Centro, Cuiabá, MT, CEP; 78045-840, conforme comprova o documento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de fls. 612 dos autos processuais físicos. l) Imóvel apartamento situado na Av. São Sebastião, n. 2255, apto, 601, 6o. andar mais garagem, Edifício Versalhes. Bairro Popular, CEP: 78045-002, conforme comprova o documento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de fls. 613 dos autos processuais físicos. m) Uma sala 704, 7o. Andar, Edifício Eldorado Executive Center, Situado na Av. Rubens de Mendonça, Cuiabá, MT”. (ID. Num. 67221487 - Pág. 3 e 4)
Argumenta que quanto aos demais imóveis constantes dos autos de avaliação a patrona do Agravante não teve condições de verificar os endereços atualizados, posto que a Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, devido a COVID-19 está com os serviços de áreas de IPTU, CIC e cadastro imobiliários e demais órgãos municipais fechados, desde março/2020, por determinação do prefeito.
Assevera que, por determinação judicial, a patrona do Agravante já poderia ter informado todos os endereços atualizados com os mapas dos mesmos para o Juízo singular e hoje certamente o Autor/Agravante já estaria com os bens adjudicados ou arrematados em leilão.
Aduz que, diante da situação, “(...) requereu o agravante para a Magistrada “a quo” que oficiasse a Prefeitura de Cuiabá, MT, para que apresentasse os endereços atualizados dos imóveis abaixo colacionados, inclusive apresentando os seus respectivos mapas de localização, pertencentes aos réus para serem penhorados e avaliados, a fim de ir a leilão para finalmente se fazer Justiça no caso em concreto, já que os setores da Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, se encontram fechados ao público e os seus servidores municipais não trabalham remotamente, contrariando os decretos Municipais 7840 de 20/03/202 e o Decreto n. 7868 de 03/04/2020 em vigência, posto que até a presente data não atenderam as solicitações das patronas do autor, feitas por Whats app, e-mail e telefone, o que foi terminantemente indeferido, não se sabe o motivo”. (ID. Num. 67221487 – pág. 5)
Traz a lista dos imóveis pertencentes aos Agravados que não se conseguiu os endereços atualizados: a) Um lote de terreno urbano, localizado na R. 13 de Junho, sem número, no 2o. Distrito do Bairro do Porto, Cuiabá, MT, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. b) Um lote n. 16, Qd, 21, medindo 15,00x24,00 metros, bairro Praieiro, Distrito do Coxipó da Ponte, matriculado no 5o. Ofício sob o n. 36.137, livro 02, localizado no Bairro Praieiro, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. c) Um lote n. 17, Qd, 21, medindo 15,00x24,00 metros, bairro Praieiro, Distrito do Coxipó da Ponte, matriculado no 5o. Ofício sob o n. 36.137, livro 02, localizado no Bairro Praieiro, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. d) Um lote n. 18, Qd, 21, medindo 15,00x24,00 metros, bairro Praieiro, Distrito do Coxipó da Ponte, matriculado no 5o. Ofício sob o n. 36.137, livro 02, localizado no Bairro Praieiro, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. e) Um imóvel residencial, Quadra A, lote 65, edificada em lote de terreno com 400,00 metros quadrados de área total, matriculado no 7o. Ofício sob o n. 5.082, fls. 01, livro 02, localizado a Av. São Sebastião, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. f) Uma área de terras remanescentes, com 719,50 metros, na Quadra A, Lote 65, lote de terreno com 400,00 metros quadrados de área total, matriculados sob o número 12,116, fls. 02, livro 02, no 2o. Ofício, localizado na Rua Regis Bitencourt, 2o. Distrito desta cidade, propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. g) Um lote de terras, com área de 37 hectares 5.057 metros quadrados, área 37,58570 há, Fazendinha, Distrito da Guia, MT, de propriedade de Anildo Lima Barros. h) Um 1/3 de um lote de terreno com área de 6.6150 hectares, matrícula 54.349, fls. 246, livro #-al, em 09/10/1975, propriedade de Anildo Lima Barros, conforme Av. 2 e 1/3 e de Paulo Sergio da Costa Moura, passou para a Aquário Engenharia e Comércio S/A, registro 54.362, fls. 240, livro 3-AL, em 09/10/1975 e conforme A V-3, um terço de Francisso de Oliveira, passou a Aquário Engenharia e Comércio S/A, registro 54.357, fls. 247, do livro 3-a1 em 09/10/1975”. (ID. Num. 67221487 – pág. 5 e 6)
Registra que “(...) Como os senhores. oficiais de Justiça certificaram nos autos que foram impedidos de avaliar alguns imóveis, certidão de fls.595 a fls. 598 dos autos físicos pelo porteiro ou por quem se diz na posse dos bens, requereu o agravante a magistrada “a quo” que providencie desforço policial para acompanhar o oficial de Justiça que cumprirá o mandado de avaliação de bens, para que sejam vistoriados e avaliados os bens de propriedade dos réus, para irem para leilão e os réus finalmente paguem os direitos indenizatórios que o autor vindica há mais de 27 (vinte e sete) anos nesta Justiça morosa. Entretanto, não se sabe o motivo a magistrada “a quo” indeferiu o pleito ao agravante”; que “(...) Requereu o agravante que as suas advogadas dras. Maria Deise Torino, portadora da OAB/MT 7589b cujo telefone é (65) 99616-4448 e a Dra. Crislaine Silva Ferreira, portadora da OAB/MT 25.720, cujo telefone é (65) 992629361, fossem intimadas para acompanharem o oficial de Justiça no cumprimento do mandato de avaliação de imóveis dos réus, a fim de verificarem se está sendo corretamente cumprido o mandado judicial, posto que desde 2007 todas os mandados de penhora e de avaliação não foram cumpridos pelos oficiais de justiça de atuaram no presente caso em concreto, e pelo princípio da celeridade o autor é uma pessoa idosa e exige que o seu processo seja célere, pois pretende usufruir os seus direitos indenizatórios em vida, e segundo o mestre Cândido Rangel Dinamarco “Justiça tardia não é Justiça!”. Entretanto, o pleito supracitado foi indeferido”. (ID. Num. 67221487 – pág. 6 e 7)
Afirma que ocorreu ausência de tutela jurisdicional, pois determinou o seguinte: “(...) “Cumpra-se integralmente o despacho do ID 40156850 (fl.79)”, ou seja, determinou a suspensão do feito de acordo com o art. 921 do CPC, posto que a patrona do agravante não conseguiu todos os endereços atualizados dos imóveis penhorados nos autos, que deveriam ter sido oficiados judicialmente pela magistrada “a quo” para que a prefeitura municipal de Cuiabá, MT, os fornecesse conforme foi requerido para a elas pelas patronas do agravante”. (ID. Num. 677221487 – pág. 7)
Pede liminarmente que “(...) o processo de execução não seja suspenso, posto que não é o caso de suspensão de processo, para não ser mais uma vez protelado, e ainda seja determinada para a MMa. Juíza “a quo” que oficie a Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, com cópia dos documentos dos cartórios de cada imóvel penhorado nos autos, requisitando o endereço atualizados dos bens imóveis e o mapa de localização de cada um deles, a fim de poder serem avaliados e irem para leilão imediatamente”. (ID. Num. 677221487 – pág. 7)
No mérito, requer o provimento do agravo para “determinar o não arquivamento do feito, a fim de revisar este Egrégio Tribunal de Justiça a decisão dada pela magistrada “a quo” no presente caso em concreto, e se faça Justiça, determinando a MMa. Juíza que oficie a prefeitura Municipal de Cuiabá, para que atualize os endereços de todos os bens penhorados no presente caso em concreto a fim de serem avaliados para irem a leilão e que sejam, por fim arrematados ou adjudicados para que o agravante receba enfim seus direitos indenizatórios (...)”. (ID. Num. 677221487 – pág. 7)
É o relato do essencial.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravante, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos apresentados, primeiro porque houve a determinação de que o Autor/Agravante trouxesse os endereços atualizados dos bens penhorados, a fim de que fossem avaliados e enviados para leilão para pagamento dos danos acarretados, e conforme verificado, houve a tentativa e êxito em obter os dados referentes a alguns imóveis; mas não na totalidade, não por culpa da patrona do Agravante, mas por outros entraves (dentre eles, a negativa do ente municipal), o que, a meu viso, justifica o pedido judicial para que a prefeitura forneça coercitivamente o endereço dos demais imóveis e se dê prosseguimento aos trâmites procedimentais até que se efetive, se for o caso, o leilão dos imóveis.
Em assim sendo, considero preenchidos os requisitos que autorizam a medida liminar.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido conforme vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se esta decisão ao Juízo "a quo", solicitando-lhe as informações, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2.020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal